Tribunal: TJDFT
Processo: 0726469-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726469-70.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: THIAGO PEREIRA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE contra decisão proferida na “AÇÃO DE CONHECIMENTO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” proposta por THIAGO PEREIRA GOMES. O Agravante não comprovou no ato de interposição do recurso o recolhimento do preparo recursal, como determina o artigo 1.007 da Lei Processual Civil. O despacho de ID 48608225 concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para o Agravante promover o recolhimento do preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do mesmo diploma legal. Todavia, o Recorrente quedou-se inerte, conforme certidão de ID 49554789. É o relatório. Decido. Acerca do preparo do recurso, estabelece o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Na espécie, a despeito da oportunidade concedida, o Agravante não promoveu o recolhimento do preparo. A falta de comprovação do preparo revela a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido. (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., RT, p. 849). Ante o exposto, não conheço do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 2 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator